Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-03.2020.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1001674-03.2020.8.11.0005.
Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.
Recorrentes: STELO S.A.
Recorrida: DANIELLY PEREIRA DE MEDEIROS.
Data do Julgamento: 06/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SISTEMA DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - MÁQUINA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE - VALORES DAS VENDAS NÃO REPASSADOS A COMERCIANTE - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL - PARCIALMENTE DEVIDO - DESCONTAR O VALOR REPASSADO PELA REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2- Configura falha na prestação do serviço caracterizadora do dano moral diante do bloqueio injustificado da maquineta e ausência de repasse de valores, mesmo após reclamações pela via administrativa, inclusive efetuada no PROCON.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4- Comprovado o valor pago pela máquina que fora bloqueada injustificadamente, bem como a inexistência de repasse parcial dos valores informados na exordial, é devida a restituição, a título de danos materiais.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001674-03.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STELO S.A. - CNPJ: 14.625.224/0001-01 (RECORRENTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DANIELLY PEREIRA DE MEDEIROS - CPF: 055.536.961-78 (RECORRIDO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
SISTEMA DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO -
MÁQUINA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE -
VALORES DAS VENDAS NÃO REPASSADOS A COMERCIANTE
-

TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- DANO MATERIAL - PARCIALMENTE DEVIDO - DESCONTAR O VALOR REPASSADO PELA REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2-

Configura falha na prestação do serviço caracterizadora do dano moral diante do bloqueio injustificado da maquineta e ausência de repasse de valores, mesmo após reclamações pela via administrativa, inclusive efetuada no PROCON.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

4-

Comprovado o valor pago pela máquina que fora bloqueada injustificadamente, bem como a inexistência de repasse parcial dos valores informados na exordial, é devida a restituição, a título de danos materiais.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021